Tribunal: TJSP
Processo: 2098372-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra a decisão que MANTEVE "a decisão de fls. 28/29" [que havia rejeitado a impugnação do devedor]. Decisão que apenas manteve decisão anterior que já havia seguido sem qualquer recurso. Pedido de reconsideração que não é hábil para suspender ou interromper o prazo recursal. Recorrente que, inconformado, deveria ter se insurgido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra a decisão que MANTEVE "a decisão de fls. 28/29" [que havia rejeitado a impugnação do devedor]. Decisão que apenas manteve decisão anterior que já havia seguido sem qualquer recurso. Pedido de reconsideração que não é hábil para suspender ou interromper o prazo recursal. Recorrente que, inconformado, deveria ter se insurgido quando intimado da decisão originária e não agora, quando a decisão apenas foi mantida. INTEMPESTIVIDADE configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.